Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712726-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação manejada por AGEMED SAUDE S/A contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente Ação Monitória proposta por INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA, julgou procedente o pedido da inicial e a condenou ao pagamento de quantia certa em decorrência de inadimplemento no contrato firmado entre as partes (ID. 17559226). Em suas razões recursais, além dos fundamentos que entende relevantes para o provimento do recurso, a parte apelante AGEMED SAUDE S/A requereu a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros que a impedem de pagar as custas e despesas processuais (ID. 17559235, p. 02). Apresenta, como prova, um aparente balancete atinente ao mês de dezembro/2019 (ID. 17559236). Contudo, como bem apontou o recorrido INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA (ID. 17559238, p. 02), trata-se de um balancete desatualizado em relação ao momento da interposição do recurso (25/06/2020), o qual sequer é assinado por um profissional de contabilidade que possa conferir segurança as informações constantes no aludido documento. Nestes termos, com espeque no art. 99, §2o, do CPC, determino a intimação da apelante AGEMED SAUDE S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar os seus balancetes financeiros mais atuais (art. 163, VI, da Lei 6.404/1976) e, caso queira, outros documentos atualizados que repute necessários para a comprovação do alegado, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora